Tribunal: TJSP
Processo: 1114990-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM VEICULADA CONTENDO ENTREVISTA DO RÉU, OUVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSIVIDADE. REPORTAGEM NA QUAL O AUTOR NÃO FOI IDENTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos patrimonial e moral. Alegação de entrevista ofensiva do réu em reportagem policial veiculada na televisão e na rede mundial de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM VEICULADA CONTENDO ENTREVISTA DO RÉU, OUVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSIVIDADE. REPORTAGEM NA QUAL O AUTOR NÃO FOI IDENTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos patrimonial e moral. Alegação de entrevista ofensiva do réu em reportagem policial veiculada na televisão e na rede mundial de computadores. Réu ouvidor da Polícia Militar. Reportagem na qual não se identificou o autor. Reportagem escrita que seguiu a mesma sorte.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114990-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WESLEY
RUAS DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JÚLIO CÉSAR
FERNANDES NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 24 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114990-17.2019.8.26.0100 -Voto no 18755fb
2
Apelação Cível no 1114990-17.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (17a Vara Cível Central da Capital)
Apelante: Wesley Ruas de Abreu
Apelado: Júlio César Fernandes Neves
Voto no 18.755
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPORTAGEM
VEICULADA CONTENDO ENTREVISTA DO RÉU,
OUVIDOR DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE
OFENSIVIDADE. REPORTAGEM NA QUAL O AUTOR
NÃO FOI IDENTIFICADO. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Responsabilidade civil. Danos patrimonial e moral.
Alegação de entrevista ofensiva do réu em reportagem
policial veiculada na televisão e na rede mundial de
computadores. Réu ouvidor da Polícia Militar. Reportagem
na qual não se identificou o autor. Reportagem escrita que
seguiu a mesma sorte.
Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 194/2020, de relatório adotado,
julgou improcedente o pedido e contra ela voltou-se o autor, pedindo sua
reforma.
Alegou no recurso, e em síntese, que o réu deve ser
responsabilizado pelo sucedido; que suas declarações foram ofensivas;
que há responsabilidade solidária com a Fazenda Pública; que não houve
exercício regular de direito; que ocorreu dano moral; e que procede sua
pretensão inicial.
Contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114990-17.2019.8.26.0100 -Voto no 18755fb
3
Pese não se esmerar na melhor técnica, o recurso
preenche os requisitos do art. 1.010, do atual Código de Processo Civil
e, por isso, merece ser conhecido. Ademais, o autor reclamou de ato
praticado pelo réu que, por isso, é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda.
Superada essa questão, tem-se da inicial que o autor,
policial militar envolvido em confronto no qual decorreu a morte de uma
pessoa, alegou que foi veiculada reportagem pela Rede Globo de
televisão na qual o réu, ouvidor da Corporação, foi entrevistado e
indicou ter havido execução.
Afirmando ter havido repercussão e que por isso
sofreu danos de natureza patrimonial e moral, pediu em síntese a
condenação do réu no pagamento das indenizações respectivas.
A sentença julgou improcedente o pedido e assim
deverá ser mantida.
Isso porque da audiência da reportagem televisiva,
replicada na rede mundial de computadores, não foi possível identificar
visual ou nominalmente os policiais militares envolvidos no confronto e
sobre os quais o ouvidor, o ora réu, teria tecidos comentários reputados
ofensivos pelo réu.
Na reportagem é possível entrever a presença dos
policiais militares e das respectivas viaturas, mas sem qualquer
possibilidade de se identificar os agentes que ali estavam presentes, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114990-17.2019.8.26.0100 -Voto no 18755fb
4
sequer pelas placas dos veículos presentes no local
vídeo:
https://globoplay.globo.com/v/5457433/
(assistido
dia
14.01.2021,
às
11:20hs).
E tampouco os narradores da reportagem
os
apresentadores do programa ou o repórter identificaram os policiais
que integraram a operação policial sobre a qual o réu teceu comentários,
este também silenciando sobre a identidade dos membros da corporação
envolvidos nos fatos.
Além disso, na reportagem escrita, veiculada no
endereço
eletrônico
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/11/pms-sao-
detidos-apos-abordagem-que-acabou-com-morte-de-suspeito.html
(acesso
dia
14.01.2021, às 11:30hs), não se mencionou o nome ou outros elementos
que pudessem identificar o autor. Veja-se que referida reportagem foi
transcrita na inicial e evidencia a falta de correlação do ato ao autor da
demanda (fls. 08).
Não é possível inferir-se do quadro dos autos, assim,
qualquer conduta ilícita do réu em ofensa ao autor, mormente causadora
de danos, de modo que não se extrai dos autos a responsabilidade civil
pretendida. Portanto, o pedido inicial é improcedente.
A sentença, nesse passo, assim também anotou:
“Aprofundando a análise, convém pontuar que ao longo de toda a
reportagem escrita (portais G1 e Globo.com) ou falada (Bom dia
Brasil e SPVT2), tocante aos fatos em testilha, não aparecem
imagens do autor, a citação de seu nome ou qualquer outro signo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1114990-17.2019.8.26.0100 -Voto no 18755fb
5
distintivo que permita lhe identificar. Mas apenas e tão só alusão a
'policiais militares (...) Assim sendo, inviável a condenação do réu ao
pagamento de indenizações pretendidas à parte autora, e, por
corolário lógico, o acolhimento das demais pretensões que tinham
uma relação lógica de dependência com as anteriores. Em suma, a
improcedência da ação é medida de rigor”.
Anoto, por fim, que o autor não tem legitimidade
para reclamar indenização por eventuais danos causados pelo réu à
Corporação. Em caso de prejuízo sofrido pela Polícia Militar, a Fazenda
Pública deve reclamar a respectiva reparação dos danos, sobretudo de
natureza moral e coletiva, se o caso.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o valor de 16%
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do quanto disposto no art.
85, §11, do atual Código de Processo Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR